Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42799624, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos FÁTIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS, FÁTIMA DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA e FLAVIO DA SILVA SOUSA. As partes impugnaram as planilhas. No ID: 43076681, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros) e apontou erro na base de cálculo dos honorários da execução. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$28.225,88 (ID: 43393561). O exequente informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 43393562). O Distrito Federal, por sua vez, sustentou, em síntese, que “a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos” (ID: 44370627). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 43393562, sua homologação é medida que se impõe. Verifica-se nas planilhas do devedor, porém, equívoco na base de cálculo dos honorários da execução (ID: 43393562 - Pág. 1) pela inclusão dos créditos do servidor FRANCILINO MONTEIRO DA SILVA, excluído da execução (ID: 33935458). Diante disso, homologa-se somente os valores referentes aos substituídos FÁTIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS, FÁTIMA DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA e FLAVIO DA SILVA SOUSA. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo requerente FLAVIO DA SILVA SOUSA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 43393562 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: · RPV em favor FLAVIO DA SILVA SOUSA, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. · PRECATÓRIOS em favor de FÁTIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS, FÁTIMA DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA e FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. No intuito de evitar tumulto processual, os cálculos referentes aos honorários da execução serão elaborados posteriormente. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador